Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - PENHORA DO SALÁRIO - DÍVIDA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. VERBA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA ALIMENTAR. INAPLICABILIDADE DA EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. § 2o, DO ART. 833, DO CPC.

1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.

2. Agravo de instrumento não provido.